Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.

1. Questão que não foi objeto da decisão agravada, e nem mesmo havia sido suscitada na instância de origem, representa inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico, além de contrariar o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

2. O termo inicial dos juros de mora foi fixado a partir da citação da ação de conhecimento, em consonância com a tese fixada pelo eg. STJ no REsp 1.361.800/SP, no sentido de que os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública (Tema 685).

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, excerto ao qual se nega provimento.